Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-24.2025.8.11.0092
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000066-24.2025.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
NÃO CARACTERIZADA
S
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na exordial da Ação Civil Pública
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado;

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não constituem meio processual apto à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na exordial da Ação Civil Pública.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado.

Sustenta que o v. acórdão deixou de se manifestar sobre a violação ao artigo 28, parágrafo único, da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), bem como ao artigo 34 da Resolução Normativa no 001/2022/CEE/MT, dispositivos que condicionam o fechamento de escolas do campo à prévia manifestação do órgão normativo do sistema de ensino e da comunidade escolar.

Afirma, ainda, que a decisão incorre em contradição interna ao reconhecer a possibilidade de intervenção judicial em hipóteses excepcionais, mas, ao mesmo tempo, afastá-la no caso concreto, mesmo diante da ausência de diálogo com a comunidade escolar e do suposto descumprimento das normas educacionais.

Por fim, requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais acima referidos, com o intuito de viabilizar a interposição de eventuais recursos excepcionais.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na exordial da Ação Civil Pública.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

A análise dos argumentos apresentados nos embargos de declaração exige um exame minucioso do acórdão embargado, à luz do artigo supracitado, que delimita as hipóteses de cabimento deste recurso.

Pois bem.

A alegação de omissão fundada na ausência de manifestação expressa sobre os artigos 28, parágrafo único, da LDB, e 34 da Resolução CEE/MT no 001/2022, não prospera.

O v. acórdão analisou de forma clara e suficiente os fundamentos que embasaram o ato administrativo de desativação da unidade escolar, reconhecendo, com base nos elementos constantes dos autos, que:

“A Administração Pública, no exercício de seu poder discricionário, pautou-se por razões de conveniência e oportunidade administrativa, que não podem ser substituídas pelo juízo subjetivo do Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.”
(Id. 327625372 – pág. 6)

Ainda que não tenha mencionado expressamente os dispositivos indicados pelo embargante, o julgado enfrentou o cerne da controvérsia
,
qual seja, a legalidade do ato administrativo de reorganização da rede escolar, afastando a tese de que a desativação tenha se dado à margem da legalidade ou sem respaldo técnico.

O ordenamento jurídico não exige que o julgador mencione todos os artigos de lei invocados pelas partes, bastando que enfrente, de forma fundamentada, as teses jurídicas relevantes para a solução da lide.

A omissão, para fins do art. 1.022, II, do CPC, pressupõe ausência de manifestação sobre ponto essencial e pertinente ao deslinde da controvérsia, o que não se constata no presente caso.

Também não se verifica a alegada contradição no julgado.

O acórdão é harmônico e coerente, ao afirmar que a intervenção judicial em políticas públicas somente se legitima diante de situações excepcionais, nas quais reste configurada omissão estatal inconstitucional ou afronta direta a direitos fundamentais.

Nesse sentido, o julgado assinala:

“No entanto, não compete ao Poder Judiciário determinar a reabertura ou criação de uma unidade escolar, tendo em vista que cabe ao Poder Executivo fazê-lo, segundo os critérios de conveniência e oportunidade, ante a ausência de situação excepcional que justificasse a intervenção judicial.”

(Id. 327625372 – pág. 5)

A decisão não nega a possibilidade de controle judicial das políticas públicas, mas apenas conclui, à luz dos elementos constantes dos autos, que não se verificou, no caso concreto, situação excepcional que autorizasse a ingerência judicial na esfera discricionária da Administração.

Trata-se, pois, de exercício legítimo do juízo de valor do colegiado, fundado na análise fática e jurídica do feito.

O embargante, a rigor, manifesta inconformismo com o desfecho da decisão, o que, por sua natureza, desafia impugnação por meio de recurso próprio e não por via estreita dos embargos declaratórios.

Quanto ao pleito de prequestionamento, cumpre esclarecer que, consoante firme entendimento jurisprudencial, não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada e decidida sob perspectiva jurídica compatível com o debate.

Cumpre reiterar que a função dos embargos de declaração não é a de permitir nova análise do mérito da causa, tampouco substitui os meios recursais próprios. A discordância com o conteúdo da decisão não configura, por si só, omissão, obscuridade ou contradição.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026